Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-56.2018.8.14.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000042-56.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: MARIA PIMENTEL MONTEIRO, MARIA GORETTI FERREIRA BRABO, MARILE MORAES SILVA, MARINDALVA CHAGAS SOARES MACHADO, MARIA PERPETUA DA COSTA CANTANHEDE, MARIO LEAO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MUANÁ. PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO – REJEITADA. COBRANÇA DE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART. 373, II, DO CPC.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Proc. nº: 0000042-56.2018.8.14.0033

Apelação Cível

Apelante: Município de Muaná

Apelados: Maria Pimentel Monteiro e outros

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICIPIO DE MUANA contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da Comarca de Muaná, Dr. Luiz Trindade Júnior, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA manejada MARIA PIMENTEL MONTEIRO E OUTROS em face do ora apelante, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de cobrança para o fim de condenar o MUNICÍPIO DE MUANÁ ao pagamento do salário de dezembro de 2012 dos autores (...)”

Consta dos autos que os apelados são servidores do Município de Muaná e que o requerido/apelante não realizou o pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2012 do funcionalismo público municipal.

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
julgou procedente a demanda, conforme Id. 12329840

Inconformado, o Município de Muaná interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL
(ID nº 12329841) levantou a
tese de prescrição
, alegando que a demanda originária foi ajuizada em 09/01/2018, quando já havia decorrido mais de 05 (cinco) anos da data em que ocorreu o suposto fato gerador da pretensão autoral (dezembro de 2012), razão pela qual deve ser declarada a prescrição nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Alegou que os apelados não comprovaram por meio de documentos idôneos que deixaram de receber seus salários referente ao mês de dezembro de 2012, deixaram de juntar extratos de sua conta corrente referente as movimentações do mês de janeiro de 2013. Sendo inviável que se verifique se de fato houve ou não o pagamento pertinente ao mês de dezembro de 2012.

Dessa forma, requer a reforma da decisão de primeiro grau para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requer que seja convertido o julgamento em diligência, a fim de que seja determinado às apeladas a exibição dos extratos de suas contas bancárias.

Os apelados apresentaram contrarrazões, conforme id. 12329845.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação informando que a matéria dos autos não é caso que necessite de intervenção do Órgão Ministerial. (Id. 12426895)

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, passando a apreciá-la.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO

Preliminarmente, o apelante defende a incidência da prescrição quinquenal, alegando que o pretenso direito correspondente aos salários das apeladas de dezembro de 2012, estariam prescritos, tendo em vista que a ação de cobrança teria sido ajuizada em 09/01/2018.

Nota-se que não assiste razão a tese de prescrição do direito das apeladas,
uma vez que a ação originária foi ajuizada no dia 30.11.2017, ou seja, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, conforme Id. 12329835.

Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Em consonância com o art. 1º do Decreto 20.910/32, são passíveis de cobrança pelas apeladas parcelas que não superem o lapso de cinco anos da data do ajuizamento da ação, relativas ao período em que o labor fora comprovado nos autos.

Considerando que a demanda originária foi ajuizada dentro dos 05 (cinco) anos após o ajuizamento da ação de cobrança,
razão pela qual rejeito a tese de prescrição.

MÉRITO

A questão em análise, consiste em verificar se assiste direito as apeladas quanto ao recebimento do salário referente ao mês de dezembro de 2012, o qual não teria sido pago pelo Município de Muaná.

De início, necessário destacar, que o vínculo de trabalho das apeladas perante o Ente Municipal é de natureza estatutária, adstrito ao princípio da legalidade, conforme dita o art. 37, caput, da CF/88, pelo que os benefícios garantidos aos trabalhadores regidos pela CLT só podem ser estendidos ao requerente mediante expressa previsão legal.

Examinando os argumentos arguidos pelo Município de Muaná, constato que não lhe assiste razão, uma vez que o apelante em nenhum momento comprovou suas alegações referente ao pagamento dos salários das servidoras, ora apeladas, deixou de impugnar os documentos juntados nos autos, que comprovam claramente o vínculo funcional dos apelados com a Prefeitura de Muaná.

Ao recorrente cabia o gravame de provar que houve o pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, mediante a juntada dos documentos pertinentes. Entretanto, o apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato extintivo do direito da autora. Neste ponto, vale frisar que a quitação de dívida não se presume, devendo ser comprovada, razão pela qual deve ser mantida a sentença que condenou o Município

Assim, comprovado o vínculo funcional, bem como o valor da remuneração em 2012 de todos os requerentes e, portanto, a prestação de serviços, o pagamento das verbas salariais se faz obrigatório, especialmente em casos como o presente, em que a Fazenda Pública não produziu qualquer prova no sentido de que os Demandantes não fariam jus ao salário pleiteado, ônus que lhe competia por força do art. 373, I e II do CPC.

Portanto, a sentença não deve ser reformada, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito da administração pública, a qual teve os serviços prestados e não pagou a remuneração correspondente.

Assim, dúvidas não restam de que o ônus de desconstituir o direito dos recorridos de perceberem a remuneração referente ao mês de dezembro de 2012, pois deve o ente público municipal, que detém os meios e os documentos hábeis a provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo da pretensão arguida pelos requerentes/apelados.

A esse respeito, quedou-se inerte o município recorrente na apresentação de documento, e até mesmo de argumentos, que comprovassem o efetivo pagamento dos salários do mês de dezembro de 2012, fosse por meio de recibos, extratos bancários, orçamento e prestação de contas do gestor.

Assim, tem-se que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório de fato impeditivo ou extintivo da dívida (artigo 373, II, do CPC/15), assistindo razão aos argumentos colacionados na inicial pelos apelados, não merecendo retoque a sentença recorrida.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ÔNUS DA PROVA. ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS PAGAMENTOS DOS VALORES . REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste unicamente em verificar, sobretudo no aspecto probatório, o inadimplemento dos salários de servidores públicos municipais referentes ao mês de dezembro de 2008. 2. A Constituição Federal de 1988 estabelece que é direito dos trabalhadores a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retensão dolosa, nos termos do artigo 7, inciso X, da CF/88, de modo que o trabalhador tem o direito de receber, de forma regular, ou seja, em dia, o seu salário, em razão da prestação de serviço promovida ao empregador. 3. Nesse contexto, para averiguar o correto deslinde da questão, faz-se necessário adentrar nos seus aspectos probatórios. No ensejo, sabe-se que o ônus da prova, em regra, cabe a quem alega. Cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Todavia, no caso concreto, o demandante pauta seu pedido em fato negativo, consistente na ausência do pagamento remuneratório relativo a dezembro de 2008. Sendo assim, o ônus da prova recai sobre a parte adversa, in casu, o Município de Palhano, que detém os meios e documentos hábeis a provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo da pretensão arguida pelos requerentes. Com efeito, a contraprestação pecuniária é direito inafastável do servidor, não podendo dele se esquivar o Poder Público. Dessa forma, não tendo o ente público se desincumbido do seu ônus probatório no momento oportuno, insubsistentes se mostram seus argumentos. 4. Reexame Necessário conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DES. LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE – Remessa Necessária: 00003260220118060205 CE 0000326-02.2011.8.06.0205, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 30/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2019)”

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS
. FICHAS FINANCEIRAS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EX OFFICIO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação adversando sentença prolata pelo Juízo da Comarca de Ipu, que julgou procedente o pedido formulado na exordial dos autos da Ação Ordinária, interposta em desfavor do Município de Ipu. 2.
Os Autores, servidores do Município de Ipu, deixaram de receber alguns meses de salário no exercício financeiro de 2012, motivo pelo qual pleiteiam a condenação do ente municipal ao pagamento dos salários atrasados. 3. É pacífico, neste Tribunal e nos Tribunais Pátrios, o entendimento de que, na Ação de Cobrança de vencimentos atrasados movida em face da Fazenda Pública, cabe ao autor comprovar o vínculo funcional, segundo estabelecido no art. 333, I do CPC/1973 e à Fazenda Pública comprovar a realização dos pagamentos. 4. O Município de Ipu não logrou êxito em rechaçar a pretensão autoral, no sentido de demonstrar o pagamento alusivo aos meses de 2012, através de seus dados internos.
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Juros e correção monetária fixados ex officio. ACÓRDÃO A C O R D A a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em conhecer da Apelação Cível para, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa, negar-lhe provimento, determinando, ex officio, os juros e a correção monetária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 23 de outubro de 2019 FRANCISCO GLADYSON PONTES Presidente do Órgão Julgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora (TJ-CE - APL: 00052456820148060095 CE 0005245-68.2014.8.06.0095, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 23/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/10/2019)

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação Cível e no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a condenação do Município de Muaná no pagamento dos salários atrasados referentes ao mês de dezembro de 2012 aos promoventes, nos termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 07/08/2023